Tribunal: TJPA
Processo: 0807044-12.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807044-12.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: GEISA DE SOUSA CABRAL

AGRAVADO: SAO BERNARDO COMERCIO E SERVICO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO JULGADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE SUSPENSAÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Da análise dos autos, não vislumbro a evidência do direito alegado, isso porque, inexiste previsão legal no sentido de que a garantia do débito executado, após o julgamento da Impugnação, tenha o efeito de obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

2.

Note-se que a garantia do Juízo somada à relevância dos fundamentos jurídicos invocados pelo executado (artigo 525, §6° do CPC) teria o efeito de suspender o cumprimento de sentença enquanto perdurasse o julgamento da Impugnação.

3.

Acontece que, como visto, a Impugnação já foi julgada. Por outro lado, a agravante não apontou fundamentos jurídicos relevantes aptos a produzir um juízo de probabilidade do direito alegado.

4.

Recurso conhecido e provido

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a). Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a Impugnação, ao cumprimento de sentença, apresentada pela agravante, e que lhe condenou ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da execução.

Inicialmente, a agravante defende que lhe seja concedido os benefícios da justiça gratuita.

Por outro lado, esclarece que os autos de origem se refere a uma ação de reintegração de posse que se encontra na fase de cumprimento de sentença.

Afirma que tal processo se encontra eivado de nulidades e por isso ingressou com Ação Rescisória. Diz, ainda, que o Juízo
a quo
não concedeu efeito suspensivo ao Cumprimento de Sentença, não obstante ter efetivado a garantia do débito.

Assim sendo, a agravante requer a concessão de tutela antecipada recursal, para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo desse recurso.

Ao fim, pede o provimento do recurso para que se observe a suspensão do cumprimento de sentença e seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Liminar indeferida (ID 2233824).

À Secretaria para incluir o feito em pauta para julgamento.

Contrarrazões (ID 2305875).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade. Defiro, por outro lado, os benefícios da justiça gratuita nesta fase recursal.

Da análise dos autos, não vislumbro a evidência do direito alegado, isso porque, inexiste previsão legal no sentido de que a garantia do débito executado, após o julgamento da Impugnação, tenha o efeito de obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Note-se que a garantia do Juízo somada à relevância dos fundamentos jurídicos invocados pelo executado (artigo 525, §6° do CPC) teria o efeito de suspender o cumprimento de sentença enquanto perdurasse o julgamento da Impugnação.

Acontece que, como visto, a Impugnação já foi julgada. Por outro lado, a agravante não apontou fundamentos jurídicos relevantes aptos a produzir um juízo de probabilidade do direito alegado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/03/2020